Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTAGRAM. CONTA DESATIVADA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO NÃO DEMONSTRADA. REATIVAÇÃO DA CONTA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) Condenar a parte requerida FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA na obrigação de fazer de REATIVAR a conta do autor FRANCILDO SOUSA DE SALES (@francildocapricho ), no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência à presente sentença, nos moldes em que se encontrava, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos; b) Condenar a parte requerida FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, a PAGAR ao autor FRANCILDO SOUSA DE SALES a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais”.
2. Em breve síntese, o autor relata que é ativista social da plataforma Instagram, por meio da conta @francildocapricho, com mais de 227 mil seguidores, e quase de 1,5 milhões de seguidores no TikTok. Ressalta que realizou inúmeros investimentos junto ao Instagram e buscou se valer dos recursos de anúncios e ofertas, bem como outros referentes à propagação de conteúdos disponibilizados pela empresa ré. Narra que tal contratação se deu mediante a adesão dos termos da ré, a qual, além de sempre permitir as publicações dos produtos do requerente e corroborar com a propagação de seus posts e ofertas, ainda recebeu grande soma de valores como forma de investimentos para o tráfego pago, sem nunca ter problema quanto à aprovação e análise de seus conteúdos destinados ao tráfego pago. Assevera que, sem qualquer notificação prévia, no dia 18/10/2024, o autor teve sua conta desativada pela empresa requerida, sendo considerada inativa e excluída da plataforma do Instagram, sob a alegação de que não estava seguindo as diretrizes da comunidade referentes sobre armas e drogas, sexo e itens semelhantes. Salienta que sequer teve a possibilidade de efetuar alguma reclamação ou exercer seu contraditório, pois não foi disponibilizado qualquer meio de contato ou número de ouvidoria
3. Em contestação, a empresa requerida sustenta que a atividade do Instagram tem o propósito de facilitar a comunicação entre as mais diversas pessoas e que o Provedor não teria interesse algum na simples remoção ou desativação de uma determinada conta, tampouco a remoção de eventual conteúdo publicado pelos usuários. Acrescenta que quando uma denúncia é recepcionada no Instagram, é realizada uma análise interna a fim de se averiguar se aquele conteúdo/conta de fato viola os “Termos de Uso” do serviço. Assevera que, ao ser constatada uma violação nas diretrizes da plataforma, o provedor possui o direito de desativar a conta, seja de forma temporária ou definitiva.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70793221 a 70793224). Contrarrazões apresentadas (ID no 70793225).
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a conduta do Provedor de Aplicações do Instagram em indisponibilizar temporariamente uma conta, em aplicação de suas políticas claras, transparentes, expressa e previamente pactuadas com seus usuários, sendo a preocupação do Provedor de Aplicações do serviço Instagram com a liberdade de expressão é uma das linhas mestras que norteiam sua atuação. Ressalta que existem ferramentas de denúncia e remoção de conteúdos em observância aos “Termos de Uso” do Instagram, em especial quanto à possibilidade de exclusão de conteúdos e/ou contas, restrições de contas que violem os referidos termos e até mesmo indisponibilidade de uma conta para eventuais averiguações periódicas que possam se fazer necessárias. Acrescenta que que a desativação da conta @francildocapricho não ocorreu de maneira arbitrária, mas sim em decorrência de violação aos “Termos de Uso” e “Diretrizes da Comunidade” do serviço Instagram.
6. É de consumo a relação entre o provedor e o usuário em virtude de o primeiro atuar como fornecedor, ao passo que o segundo figura como consumidor, adquirindo ou utilizando o serviço prestado como destinatário final. O objeto desta relação é a prestação de serviços a qual ocorre através de um contrato de longa duração, que costuma incluir acesso aos sites da Rede, manutenção de páginas pessoais, transferência de arquivos e serviços de informação ou comunicação em tempo real. Considerando que a controvérsia dos autos se cinge acerca da possibilidade de se reconhecer a responsabilidade da empresa requerida desativação do perfil da autora, tem-se que à análise deste caso concreto, aplicam-se as disposições da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), dos termos e condições disponibilizados pelo Instagram e do CDC.
7. No caso em análise, verifica-se ser incontroverso, conforme art. 341 do CPC, o fato de que o perfil do recorrido ter sido suspenso sumariamente, pela suposta violação de “as diretrizes da comunidade referentes sobre armas e drogas, sexo e itens semelhantes”, sem ter o recorrente especificado qual ou quais publicações não estavam de acordo com os “termos de uso”. A simples denúncia de usuários não é suficiente para justificar a desativação de um perfil, liminarmente, sem ao menos a notificação prévia ou oportunidade de defesa. O administrador da plataforma deve apresentar subsídios probatórios que corroborem a conduta violadora. A mera alegação de descumprimento das regras de uso da rede social pela veiculação de conteúdo impróprio, sem nenhuma prova da legitimidade do motivo, não basta para fundamentar a sanção extrema de exclusão do perfil. Não é desnecessário afirmar que a Constituição Federal garante o direito ao devido processo legal, este caracterizado pela ampla defesa e contraditório. Ainda que a relação entre as partes seja regulada pelo contrato firmado entre ambas, ainda assim se sujeita aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, em respeito à eficácia imediata que esses direitos têm nas relações entre particulares.
8. A parte recorrente apenas lançou alegações na peça de defesa acerca do uso indevido da conta. Não obstante, não juntou aos autos qualquer prova nesse sentido. A simples alegação, sem comprovação, não pode servir de base para a suspensão da conta, observando-se o direito fundamental do contraditório e da ampla defesa. Sobre o assunto este Tribunal já decidiu no sentido de ser arbitrária a desativação da conta de usuário da plataforma Instagram quando não precedida de informações claras sobre os motivos que levaram ao encerramento, considerando ser violador do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1196756, 07367704920188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019).
9. Por fim, é certo que a mera suspensão ou desativação indevida de perfil de rede social não é causa de dano moral, pois ele não se configura "in re ipsa " nestes casos. Cumpre observar que, no mais das vezes, as redes sociais são mera fonte de recreação e compartilhamento de conteúdo, cuja privação por tempo razoável, ainda que indevida, não configura qualquer ofensa relevante a direito de personalidade. Portanto, os fatos que permearam a exclusão do perfil e as consequências específicas suportadas pelo usuário é que delinearão a configuração do dano moral e eventual valor a ser arbitrado.
10. No caso específico destes autos, o recorrido teve seu perfil suspenso pelo recorrente por suposta violação aos termos de uso. O recorrido comprovou a utilização do perfil para empenho laboral. Portanto, neste caso concreto, entendo que há dano moral em razão de todo o desgaste decorrente das diversas tentativas infrutíferas de solução da questão através dos mecanismos disponibilizados pela própria recorrente, exigindo então a Judicialização da controvérsia.
10. O valor fixado, R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
13. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099.